Tribunal: TJMT
Processo: 1034802-53.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1034802-53.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[CARLOS HENRIQUE SOUSA SHWENDLER - CPF: 054.180.741-21 (AGRAVANTE), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL — EXECUÇÃO PENAL — AGRAVO EM EXECUÇÃO — PROGRESSÃO DE REGIME — CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA — ARTIGO 2o, § 9o, LEI 12.850/2013 — MANUTENÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO — RELATÓRIO DE INTELIGÊNCIA PENITENCIÁRIA — CONTEMPORANEIDADE — IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA — INAPLICABILIDADE — CRIME PERMANENTE — SÚMULA 711 DO STF — REQUISITO SUBJETIVO NÃO COMPROVADO — PRECEDENTES DO STJ E DO TJMT — RECURSO DESPROVIDO

I – CASO EM EXAME

Agravo em execução penal visando à progressão ao regime semiaberto, formulado por condenado pelos crimes de organização criminosa, homicídio qualificado e tráfico de drogas. Embora atendido o requisito objetivo, relatório oficial de inteligência penitenciária indica manutenção de vínculo associativo com a facção Comando Vermelho.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se a progressão de regime é juridicamente possível diante do art. 2o, § 9o, da Lei 12.850/2013, da alegada irretroatividade da lei penal mais gravosa e da validade das informações de inteligência penitenciária como elemento apto a afastar o requisito subjetivo.

III – RAZÕES DE DECIDIR

O art. 2o, § 9o, da Lei 12.850/2013 exige prova inequívoca de rompimento de vínculo com a facção criminosa, ainda que cumprido o lapso temporal.

O crime de organização criminosa possui natureza permanente, atraindo a aplicação da legislação posterior mais gravosa, conforme Súmula 711/STF.

Relatório de inteligência penitenciária contemporâneo constitui elemento idôneo para aferição de continuidade delitiva e periculosidade, segundo precedentes do STJ e do TJMT.

A manutenção de vínculos criminosos inviabiliza o reconhecimento do requisito subjetivo, mesmo diante de bom comportamento intramuros.

Decisão agravada está alinhada à legislação vigente, à jurisprudência superior e à orientação desta Câmara.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
de julgamento
:

Condenados por organização criminosa somente podem progredir de regime mediante demonstração concreta e contemporânea de rompimento do vínculo associativo, sendo legítima a negativa do benefício diante de relatório oficial que indique permanência do vínculo, nos termos do art. 2o, § 9o, da Lei 12.850/2013.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 2o;
§ 9o, Lei 12.850/2013
; Súmula 711/STF.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ: HC 842.477/AC; HC 900.066/SP; TJMT:
AgExPe
10
34114-28.
2024.8.11.0000.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Carlos Henrique Sousa
Shwendler
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto nos autos do Processo Executivo de Pena n. 2000009-64.2021.8.11.0080.

O Agravante alega em suas razões recursais a irretroatividade do
art. 2o, § 9o, da Lei no 12.850/2013, introduzido pelo Pacote Anticrime, pois os fatos relacionados à condenação por organização criminosa
foram anteriores a sua vigência.

Sustenta que se encontram ausentes
elementos concretos e contemporâneos capazes de demonstrar a perm
anência do vínculo associativo, uma vez que o Agravante desde a sua prisão até o presente momento não tem registro de falta grave ou novo crime, consoante atesta o bom comportamento carcerário.

Discorre acerca da violação aos
princípios da dignidade da pessoa humana, da razoável duração do processo e da legalidade da execução penal.

Requer, ao final, a reforma integral da decisão para conceder a progressão de regime
.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugna pelo desprovimento, destacando que a informação técnica é recente, confiável e suficiente para caracterizar a manutenção do vínculo faccionado.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
,
por
intermédio

do Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
,
manifestou-se

pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara
:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

Conforme relatado, t
rata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
Carlos Henrique Sousa
Shwendler
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que indeferiu o pedido de progressão ao regime semiaberto, sob o fundamento de que haveria elementos indicativos de manutenção de vínculo associativo com organização criminosa, aplicando-se, portanto, a vedação prevista no artigo 2o, § 9o, da Lei no 12.850/2013.

Segundo consta do processo executivo, o agravante cumpre pena unificada total de vinte e seis anos de reclusão, decorrente de condenações pelos delitos de organização
criminosa, homicídio qualificado e tráfico de drogas, todos registrados nos autos do PEP n. 2000009-64.2021.8.11.0080.

A defesa postulou a progressão ao regime semiaberto, sustentando o cumprimento do requisito objetivo desde 07/06/2025, a inexistência de falta grave e a apresentação de atestado de bom comportamento carcerário.

Instado a se manifestar, o Ministério Público requereu diligências para averiguar eventual manutenção de vínculos faccionados. A Secretaria Adjunta de Inteligência, por meio de relatório de informação penitenciária, informou que o reeducando ainda integra o Comando Vermelho, havendo, inclusive, registros que o apontam como possível liderança na estrutura criminosa (mov. 290.2).

Com base nesse relatório e nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça mencionados na decisão, o magistrado de origem indeferiu a prog
ressão (
Mov.296.1
).

É incontroverso que o
A
gravante preencheu o requisito objetivo para a progressão de regime em 07/06/2025, conforme registro no cálculo de penas constante do PEP. Igualmente, não há notícia de falta grave no período recente. Todavia, para condenados pelo crime previsto no artigo 2o da Lei 12.850/2013, a progressão de regime não se exaure no cumprimento do lapso temporal e na boa conduta disciplinar.

Com efeito, o

citado dispositivo legal
, incluído pela Lei 13.964/2019, estabelece requisito adicional de natureza subjetiva, consistente na demonstração de rompimento do vínculo associativo com organização criminosa. Trata-se de norma especial restritiva, cuja aplicação prevalece sobre a regra geral do art. 112 da LEP.

O referido
requisito adicional — prova inequívoca do rompimento do vínculo associativo com organização criminosa — não constitui mera formalidade, mas elemento material indispensável ao mérito executório, conforme pacificado pelo STJ (HC 842.477/AC; HC 900.066/SP).

No caso concreto, as informações colhidas pelo Juízo de origem são claras e contemporâneas. A Secretaria Adjunta de
Administração Penitenciária
, por meio de
ofício
remetido ao PEP em 25/07/2025, atestou que o reeducando mantém vínculo ativo com o Comando Vermelho, constando, inclusive, informações que o apontam como possível liderança na es
trutura criminosa (mov. 290.2).

Quanto à alegada irretroatividade do art. 2o, § 9o, da Lei

no 12.850/2013
, a tese não prospera. As ações penais n.o 0002611-94.2016.811.0029, 0004773-35.2018.811.0080 e 1000698-28.2021.811.0080 apuraram fatos delituosos praticados entre os anos de 2016 e 2017, ao passo que a inserção do referido dispositivo legal no ordenamento jurídico — por meio do Pacote Anticrime — somente ocorreu com a vigência da Lei n.o 13.964/2019, em 23 de janeiro de 2020.

Todavia, o mencionado § 9o
do art. 2o, do texto legal acima
mencionado, não
condiciona sua incidência à data do crime nem ao trânsito em julgado, mas sim exige condenação expressa por integrar organização criminosa. No caso concreto, o Agravante sofreu condenações em 15 de abril de 2020 e 11 de agosto de 2021, ambas posteriores à vigência da Lei n.o 13.964/2019. Assim, não há falar em irretroatividade, pois a norma alcança plenamente condenações proferidas já sob sua égide.

Não prospera, igualmente, a alegação de ausência de contemporaneidade. O relatório oficial é datado de
25 de
julho de 2025 e refere-se a informações atualizadas, de natureza técnica, advindas da área de inteligência penitenciária, com presunção de legitimidade.

Portanto, não comprovado o rompimento do vínculo associativo, permanece inviabilizada a progressão.

Nesse sentido é a
jurisprudência desta Corte de Justiça
, senão vejamos:

Ementa: Direito penal e processual penal. Agravo em execução penal. Progressão de regime.
organização
criminosa, roubo majorados furto qualificado, posses irregulares de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico. Art. 2o, § 9o, da Lei no 12.850/2013. Requisito subjetivo não preenchido. Desprovimento do recurso.

I. Caso em exame

Agravo em execução visando a progressão para o regime semiaberto em cumprimento de penas unificadas em 78 (setenta e oito) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão decorrentes de condenações por roubos majorados, furto qualificado, posses irregulares de arma de fogo, tráfico de drogas e associação ao tráfico.

II. Questão em discussão

Há 5 (cinco) questões: 1) direito à progressão de regime por ter alcançado o requisito objetivo e possuir exames criminológicos e avaliações psicológicas favoráveis; 2) tratamento desumano e
degradante no cumprimento da pena em regime fechado indefinidamente; 3) irretroatividade da vedação à progressão de regime, prevista na Lei de Organização Criminosa; 4) ausência de fundamentação do ato judicial, por estar motivada em decisões não transitadas em julgado; 5) violação ao devido processo legal e a presunção de inocência

III. Razões de decidir

1. O art. 2o, § 9o, da Lei no 12.850/2013 impede a progressão de regime para condenados por organização criminosa quando há indicativos de manutenção do vínculo associativo, mesmo se preenchido o requisito objetivo e presente bom comportamento carcerário.

2. As medidas mais rigorosas impostas aos integrantes de organização criminosa afiguram-se justificáveis, “uma vez que representam alto risco à sociedade, possuem poder de mando na
macrocriminalidade
e podem determinar ordens de dentro da prisão para atingir a coletividade”.

3. O art. 2o, § 9o, da Lei no 12.850/2013 mostra-se aplicável quando o agravante foi condenado por organização criminosa após a entrada em vigor do Pacote Anticrime.

4. “Não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado”.

5. Se não comprovada a quebra de vínculo associativo com a organização criminosa, inexiste óbice para incidência do art. 2o, § 9o da Lei no 12.850/2013. Isso porque a lei posterior, que altera requisito para a obtenção de progressão de regime, deve retroagir quando sua vigência antecede a cessação da permanência delitiva.

6. “não há falar em desproporcionalidade da determinação quando fundada em indícios de que o apenado, de perfil violento, ocupe posição de liderança em facção criminosa”.

7. O agravante, mesmo segregado na Penitenciária Central do Estado, foi alvo de três operações deflagradas para apuração de organização criminosa [“Operação 10 Mandamentos”; “Operação PC Impacto”; “Operação Ativo Oculto”, respectivamente em 2018, 2022 e 2023], dentre as quais sobreveio uma condenação [sem trânsito em julgado], bem como foi apontado como o membro “no 04” na relação de 8 (oito) líderes do “Comando Vermelho”, segundo as informações prestadas pela Coordenadoria de Inteligência Penitenciária [Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso].

Os registros fornecidos por órgãos do sistema prisional carcerário, apontando influência do agravante em organização criminosa, constituem elementos concretos aptos a afastar o
requisito subjetivo das benesses executórias, não implicando em violação ao devido processo legal e à presunção de inocência.

8. A periculosidade social do agravante, extraída de condenações por organização criminosa durante o cumprimento da pena e de sua atuação no “Comando Vermelho”, com registro de desempenho de funções de lideranças operacionais dentro do sistema prisional, autoriza a manutenção do cumprimento da pena em regime fechado.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XL; CP,
arts
. 121, § 2o; 157, § 2o e § 3o; 180, caput; Lei no 9.613/1998, art. 1o; Lei no 12.850/2013, art. 2o, § 9o; Súmula 711 do STF. LEP,
arts
. 66, VI, e 67.

Jurisprudência relevante citada: HC no 842477/AC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior, j. 3.8.2023;
AgRg
no HC no 924.888/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 9.9.2024;
AgRg
no HC no 851.434/RJ - Relator: Min.
Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, j. 4.3.2024; STJ,
AgRg
no HC no 571.485/SP, Rel. Min. Joel Ilan
Paciornik
, j. 23.6.2020; STJ, HC n. 395.740/RJ – Relator: Min.
Nefi
Cordeiro- Sexta Turma - j. 10.10.2017, p. 23/10/2017;
AgRg
no HC no 906.318/RJ – Relator: Min.
Messod
Azulay Neto - 6.8.2024; TJMT,
AgExPe
1021542-40.2024.8.11.0000 – Primeira Câmara Criminal - 12.11.2024; TJAC, AEP no 0101280-10.2023.8.01.0000, Rel. Des. Francisco Djalma, j. 30.10.2023. TRF-3 – HC no 50030193520224030000 - Relator: Des. Federal Paulo Gustavo Guedes Fontes - 26.4.2022. TJDFT, HC 20130020106185 - Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati, 21.5.2013; TJSP, HC no 0223005-87.2011.8.26.0000 – Relator: Des. Geraldo
Wohlers
– 8.11.2011.

Doutrina: SANTOS, Carlos Eduardo Ferreira dos. Vedação de progressão de regime aos integrantes de organização criminosa. Revista do TRF3 - Ano XXXII - n. 148 -
Jan.
/Mar. 2021.

TRINDADE, Alana
Derlene
Sousa Cardoso. “ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS EM MATO GROSSO À LUZ DA ASSOCIAÇÃO DIFERENCIAL: o caso dos “salves” determinados pelo Comando Vermelho na periferia de Cuiabá.” Disponível em: https://bdtd.ibict.br).

(N.U 1034114-28.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/04/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)

A decisão agravada, portanto, encontra-se em conformidade com a legislação vigente, a jurisprudência
da Corte Superior de Justiça e deste E. Tribunal de Justiça
.

Ante
o exposto,
em consonância com o parecer
ministerial
,
CONHEÇO do agravo em execução penal interposto por
Carlos Henrique Sousa
Shwendler

e,

no mérito,
NEGO-LHE PROVI
MENTO
mantendo a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2025